Tribunal: TJDFT
Processo: 0715972-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. FALHA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos para: i) declarar a culpa concorrente das partes, declarando a inexigibilidade da cobrança de R$ 8.000,00 (oito mil reais) realizada na função crédito em 03/07/2023, permitindo ao banco requerido a cobrança de apenas metade do valor despendido na modalidade crédito, sem encargos ou juros; ii) condenar o banco requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 9.660,28 (nove mil e seiscentos e sessenta reais e vinte e oito centavos), correspondente à metade do valor das transações realizadas na função débito, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o ajuizamento da ação (18/08/2023) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação via sistema (06/09/2023). Em suas razões, o banco recorrente postula, em preliminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta a culpa exclusiva da vítima, afirmando que o recorrido fragilizou seus dados ao fornecer QrCode a terceiro. Aduz que o cliente foi enganado ao confiar em pessoa inidônea, por meio de engenharia social, sem qualquer participação ou responsabilidade do banco.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 55576990, 55576991, 55576992 e 55576993). Contrarrazões no ID 55576988.
3. Inicialmente, destaque-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso em tela, não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente. Assim, rejeito o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
4. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Dita responsabilidade somente é excluída caso haja prova da inexistência do defeito ou da presença de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Não se olvida, ainda, que a Súmula 479, do STJ, sacramentou a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos provocados por fortuito interno facilitador da aplicação de golpes em desfavor do consumidor.
5. É importante destacar que a aplicação da Súmula 479 do STJ não pode ser descartada quando a fraude ocorre em ambiente virtual, uma vez que as instituições financeiras expandiram significativamente sua gama de produtos com o uso da internet, resultando em consideráveis lucros. Logo, ao disponibilizar serviços bancários on-line, é imperativo assegurar a segurança das transações, reconhecendo, assim, a possibilidade de ocorrência de fraudes cibernéticas.
6. Na situação em exame, o recorrido afirma ter recebido mensagem de texto e e-mail, supostamente enviados pelo recorrente e pela Livelo (programa de pontos), com aviso de que os pontos do seu cartão expirariam em breve e, por meio de uma promoção, havia a possibilidade de transferência para o programa Livelo. Assim, clicou em um link que acompanhava a mensagem, preenchendo um formulário com suas informações pessoais. Após, teria recebido notificação no aplicativo do Banco do Brasil, com a informação de que um dispositivo desconhecido havia acessado a sua conta. Pouco tempo depois, sustenta ter recebido ligações de supostos funcionários do recorrente e do Banco Central com aviso de transações atípicas e recomendação de que o recorrido cancelasse as operações mediante acesso ao caixa eletrônico. Nesse momento, seguindo as orientações recebidas, acabou repassando valores aos golpistas.
7. De fato, a fraude foi iniciada por atitude imprudente do recorrido, sem a participação do banco, todavia, é possível visualizar falha na prestação de serviços do recorrente, que, ao notar movimentação que foge do perfil de consumo do consumidor, deveria ter acionado mecanismos de segurança que impedissem a continuidade do golpe. Houve, assim, concorrência de culpa entre as partes, não merecendo reparos a sentença. Nesse sentido: Acórdão 1797238, 07182237620238070003, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.